Tribunal: CARF
Processo: 11277.736727/2022-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11277.736727/2022-19
RESOLUÇÃO
2101-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JMT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator)
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Mauricio Nogueira Righetti (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo de débito referente a glosa de valores retidos e de valores
compensados indevidamente declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social – GFIP (até 07/2018) e em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Fl. 6962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
2
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos – DCTFWeb (a partir de 08/2018), relativas as
competências 01/2018 a 12/2019.
Em 23/12/2023 foi proferido o Despacho Decisório no 6.311/2022 –
EQAUD/PREV/DEVAT/SRRF04/RFB, por meio do qual não foi reconhecido o direito creditório do
contribuinte, o que implicou nas glosas de compensações de contribuições previdenciárias
informadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social no período de 01/2018 a 07/2018 e glosas de retenções previstas na Lei no
9.711/98 também declaradas em GFIP no interregno de 01/2018 a 07/2018 e declaradas em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos – DCTFWeb no período de 08/2018 a 12/2019.
Inconformada com a decisão proferida no Despacho Decisório, o sujeito passivo
apresentou, em 01/02/2023, a manifestação de inconformidade de fls. 6248 a 6263, com tabela
01 anexa às fls. 6247.
A DRJ considerou a Manifestação de Inconformidade improcedente e manteve o
crédito tributário, Acórdão de fls. 6266/6326.
Inconformado com a decisão de Primeira Instância, o sujeito passivo apresentou,
em 26/12/2023, Recurso Voluntário, com anexos (fls. 6333/6959), reiterando, basicamente, as
mesmas alegações apresentadas quando da impugnação, conforme abaixo:
1. Que o crédito tributário constituído no Despacho Decisório, não é devido pela
Empresa, requer a homologação das compensações, se não total, ao menos
parcial, dos valores de retenções declarados em GFIP/DCTFWEB.
2. Entende que o Acórdão da Manifestação de Inconformidade, preocupou-se em
reproduzir “linhas a fio”, sem interrupção, a norma “de regência referente a
retenção e compensação aplicável no período em questão”, como se isso fosse,
em verdade, o objeto da contenda. Na realidade, entende que não se discute o
direito de efetuar as retenções, em si, tampouco os valores, mas o processo de
verificação efetuado pela Autoridade Fiscal e, por conseguinte, a própria
constituição do crédito tributário, decorrente da equivocada ausência de
reconhecimento do direito creditório em debate.
3. Afirma que “não foi o direito à retenção, em si, que a Contribuinte, ora
Recorrente, defendeu no seio da sua MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (Fl.
6248/Fl. 6263), mas a verificação realizada pela Autoridade Fiscal, já que todas
as notas fiscais emitidas pela Empresa Interessada, ora Recorrente, ao longo do
período fiscalizado, foram prontamente apresentadas por ela, quando
solicitadas pela Fiscalização (Fl. 726/ Fl. 5934); não havendo, portanto, espaço
para se afirmar que quaisquer dessas notas fiscais seriam emitidas em
duplicidade, sem que houvesse, por parte do Fisco Federal, a devida, correta e
Fl. 6963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
3
necessária instrução processual para comprovar o fato que ensejou a glosa em
debate.”
4. Afirma que a constituição do crédito tributário decorre, clara e evidentemente,
de erro de fato, desaguando, assim, em última análise, na ofensa ao basilar
princípio da verdade material
5. Que as notas fiscais, tidas por emitidas em duplicidade, na verdade, decorrem
de uma exigência dos órgãos públicos tomadores dos serviços da Empresa
Suplicante, os quais exigem, para fins de pagamento dos serviços prestados, a
emissão de notas fiscais divididas por fontes pagadoras
6. Entente que a Fiscalização não reconhece a situação verificada nas notas fiscais
de repactuação dos contratos como originadora do direito à retenção.
7. Afirma que “a Fiscalização pautou-se em meros indícios e sabendo que o indício
é somente o pretexto jurídico que autoriza a pesquisa da utilização da prova, no
afã de comprovar o acontecimento factual, certo é o crédito tributário assim
constituído não deve persistir”
8. Que a que a Empresa não só declarou a integralidade das suas obrigações
tributárias alusivas às contribuições sociais, como também efetuou o regular
adimplemento pecuniário dos seus débitos, mediante destaque nas notas
fiscais, o que ensejam a compreensão que se procedeu com a correta forma de
adimplemento da obrigação tributária em testilha
Ao Final Requer:
Como consectário de todo o exposto acima, vem a Contribuinte, ora Recorrente,
pugnar pela reforma integral do ACÓRDÃO no. 108-039.656 – 14a TURMA/DRJ08
(Fl. 6266/Fl. 6327), objeto do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, no sentido de ser
realizada a reforma do r. Despacho Decisório no
6.311/2022
–
EQAUDPREV/DEVAT/SRRF04/RFB, haja vista o flagrante defeito havido na
constituição do crédito tributário em espeque, dele decorrente, porquanto sejam
evidentes as inconsistências impassíveis de correção que maculam o
procedimento fiscal; devendo esse Respeitável Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), ao fim, reconhecer que o crédito tributário constituído
por força do r. Despacho Decisório (Fl. 6205/Fl. 6239) não é devido pela Empresa
Defendente, ora Suplicante, desaguando, assim, na homologação, se não total, ao
menos parcial, dos valores de retenções declarados em GFIP/DCTFWEB pela
Empresa Interessado, ora Recorrente, extinguindo, pois, por completo, todo o
crédito tributário decorrente do presente Processo Administrativo Fiscal (PAF).
É o Relatório.

Fl. 6964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
4
VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 151/171, trata-se de:
Trata o presente processo das retenções e compensações declaradas em Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP (até 07/2018)
e em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos – DCTFWeb (a partir de 08/2018), relativas às
competências 01/2018 a 12/2019.
A auditoria foi decorrente de uma representação formalizada pela Equipe Regional
de Auditoria do Direito Creditório Previdenciário na 4a Região Fiscal - EQAUD-PREV, da seguinte
forma:
3.1. De acordo com os fatos descritos, vislumbramos fortes indícios da utilização
de retenções não comprovadas por parte da empresa prestadora dos serviços
JMT - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, CNPJ 07.442.731/0001-36.
Analisando os “Quadro 1” e “Quadro 2”, percebe-se que as retenções utilizadas
indevidamente para abater contribuições previdenciárias a pagar nas DCTFWeb
podem ultrapassar a cifra dos R$ 17 milhões. Posto isto, encaminhamos a
presente representação para as providências cabíveis
A Auditoria relata o procedimento adotado para emissão do Despacho Decisório:
Já a empresa prestadora de serviços que sofreu a retenção de 11% no ato da
quitação da NF/FAT poderá deduzir os valores retidos quando do recolhimento
das contribuições previdenciárias devidas declaradas em GFIP/DCTFWeb, desde
que a retenção esteja declarada em GFIP/EFD-REINF e destacada na nota fiscal de
prestação de serviços ou a contratante do serviço tenha efetuado o recolhimento
desse valor, conforme disposto nos art. 88 e 88-A da então Instrução Normativa
(IN) RFB no 1.717, de 2017, vigente à época dos fatos.
(...)
Verifica-se dos dispositivos acima que, para que o prestador de serviço possa se
compensar/deduzir de retenção sofrida no ato da quitação da nota fiscal de
prestação de serviços, o valor retido deve estar destacado na respectiva nota
fiscal (ou ser recolhido pelo tomador de serviços) e declarado em GFIP/EFD-
REINF/DCTFWeb. No caso em questão, até a competência 07/2018, a empresa
prestadora de serviço informava o montante de retenções sofridas no mês sobre
a prestação de serviços no campo “retenção sobre a nota fiscal/fatura” da GFIP,
podendo eventual saldo de retenção ser compensado nos meses subsequentes no
campo “compensação” da GFIP.
A partir de 08/2018, para a empresa prestadora de serviço em questão, a GFIP foi
substituída pela DCTFWeb, por meio da qual o contribuinte começou a prestar à
Receita Federal do Brasil na nova declaração as informações referentes aos
Fl. 6965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
5
débitos de natureza previdenciária, incluindo as deduções e as compensações às
quais tem direito, nos termos da então IN RFB no 1787/2018, a qual assim dispõe
em seu art. 13, revogada atualmente pela IN RFB 2005/2021
DA GLOSA DAS RETENÇÕES DECLARADAS EM GFIP/DCTFWeb
A auditoria glosou os valores de retenções e de compensações declarados em
GFIP/DCTFWeb em que o valor declarado foi superior ao valor destacado em Nota Fiscal:
De ressaltar inicialmente aqui que, nos meses em que o montante das retenções
destacadas nas notas fiscais de prestação de serviços for superior ao valor de
retenção declarado em GFIP/DCTFWeb, há saldo de retenção, que poderá ser
utilizado em compensações nas competências subsequentes.
Já nos meses em que o valor de retenção declarado em GFIP/DCTFWeb for maior
que o montante das retenções destacadas nas notas fiscais de prestação de
serviços, com a integral utilização do valor do crédito, deve-se proceder a glosa do
valor excedente da retenção declarada.
Em sendo assim, confrontando as retenções destacadas nas notas fiscais de
prestação de serviços com as retenções declaradas em GFIP/DCTFWeb pela
empresa Interessada nas competências 01/2018 a 12/2019, foi elaborada a tabela
abaixo (fls. 6200):

Ao final das análises efetuadas, o Despacho Decisório conclui:

Fl. 6966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
6
Ante o exposto, conclui-se que devem ser glosados (não homologados) os
seguintes valores de retenções e de compensações declarados em
GFIP/DCTFWeb, por não comprovação da existência do crédito e/ou sua
insuficiência, abaixo discriminados (fls. 6203):

No caso do presente processo, as regras para compensação relativa às
competências de 01/2018 a 12/2019, era regida pela IN RFB 1.717/2017, conforme destaca-se,
abaixo:
Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 88. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e II - destacada na nota fiscal,
na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou a contratante tenha efetuado
o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
Fl. 6967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
7
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 84,
ou poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 30 a 32.
§ 4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra
de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em
competências subsequentes.
§ 5o A compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e recolhidos em nome e
no CNPJ das empresas consorciadas, poderá ser efetuada por essas empresas,
proporcionalmente à participação de cada uma delas.
§ 6o No caso de recolhimento efetuado em nome do consórcio, a compensação
poderá ser efetuada somente pelas consorciadas, respeitada a participação de
cada uma, na forma do respectivo ato constitutivo, e depois da retificação da GPS.
Neste caso, o procedimento para a glosa de compensações não justificadas pelo
contribuinte, passa pela verificação da existência do crédito utilizado na compensação. Assim, no
caso de retenção de 11%, verifica-se se consta a informação da retenção na GFIP/DCTFWeb,
compara-se o valor recolhido em GPS/DARF, e/ou se consta o destaque da retenção na Nota Fiscal
emitida e, em havendo diferença de crédito a menor que o valor utilizado na compensação, esta
diferença, ou na sua totalidade, não é homologada, mas glosada e passa a constituir o crédito
tributário.
Observa-se ainda, que o preenchimento do campo “Valor Retido” na
GFIP/DCTFWeb, não implica na diminuição da contribuição previdenciária devida, mas o valor é
diminuído com o preenchimento dos campos, “Compensação da Retenção”, referente a própria
competência da retenção, bem como, campo “Compensação”, que pode incluir saldos de
retenções não compensadas em competências anteriores.
Assim, verifica-se que o procedimento adotado de proceder a glosa do valor
excedente da retenção nos meses em que o valor de retenção declarado em GFIP/DCTFWeb for
maior que o montante das retenções destacadas nas notas fiscais de prestação de serviços, com a
integral utilização do valor do crédito, embora adequado, necessita também de verificação dos
valores recolhidos no código de retenção em GPS/DARF. Também, tendo em vista a
desconsideração de diversos destaques em Notas Fiscais, faz-se necessário comparar com o valor
efetivamente recolhido de retenção.
Portanto, para maior convicção da decisão neste Recurso Voluntário, deverá ser
elaborada uma planilha, competências de 01/2018 a 12/2019, pela Unidade Preparadora, para fins
Fl. 6968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.222 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11277.736727/2022-19
8
de cotejamento das demais informações, com o valor efetivamente recolhido de retenção, que
inclua as competências das compensações, as compensações efetuadas no campo “Retenção –
Valor Compensado” da GFIP e seu equivalente na DCTFweb, bem como, no campo “Compensação
– Valor Compensado” da GFIP e seu equivalente na DCTFweb e os valores recolhidos de retenções
em GPS e DARF, da seguinte forma:
Competência
RETENÇÃO – VALOR
COMPENSADO
COMPENSAÇÃO –
VALOR COMPENSADO
Valor Recolhido de
Retenção

Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do
Relator.
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 6969
DF CARF MF
Original